Tribunal: TJSP
Processo: 1001704-77.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
r de tratamento de obesidade mórbida, com indicação médica, de caráter nitidamente reparador e não estético – Súmula no 97, TJSP – Obrigação de custeio que deve ser mantida – Danos morais não cabíveis – Inadimplemento contratual que não importou em reconhecimento de excepcional ofensa à dignidade – Indenização por danos morais afastada – Sentença de procedência reformada em parte, para o fim de afastar os danos morais – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1001704-77.2019.8.26.0127; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Alexandre Coelho

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde se recusou a custear o procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica por ele não constar do rol de procedimentos mínimos da ANS – Doença com cobertura contratual – Abusividade da negativa de cobertura por não estar previsto no rol da ANS – Súmulas no 96 e 102, TJSP –

Ementa:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde se recusou a custear o procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica por ele não constar do rol de procedimentos mínimos da ANS – Doença com cobertura contratual – Abusividade da negativa de cobertura por não estar previsto no rol da ANS – Súmulas no 96 e 102, TJSP – Cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, com indicação médica, de caráter nitidamente reparador e não estético – Súmula no 97, TJSP – Obrigação de custeio que deve ser mantida – Danos morais não cabíveis – Inadimplemento contratual que não importou em reconhecimento de excepcional ofensa à dignidade – Indenização por danos morais afastada – Sentença de procedência reformada em parte, para o fim de afastar os danos morais – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.